Tribunal: TJDFT
Processo: 0733627-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRENCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM CONSTRIÇÃO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE ALIMENTOS. EXCESSO. VERIFICAÇÃO.
1. Decorre dos autos que, mesmo intimado, o devedor deixou de apresentar a impugnação à penhora. Que apenas compareceu para comunicar a interposição do recurso de agravo de instrumento (ID 47625400), depois de proferida a decisão que determinara a transferência do valor penhorado para a conta da parte credora.
2. De acordo com o disposto nos artigos 995 e 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, a interposição de agravo de instrumento, por si só, não é capaz de interromper o trâmite regular do processo de origem.
3. O agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo e, portanto, não impede o escoamento do prazo concedido pelo Juízo a quo para o cumprimento da determinação de bloqueio judicial e posterior transferência para conta dos exequentes.
4. Retificado o valor executado pelos próprios credores, constata-se o excesso de constrição de valores do devedor, mediante a utilização do sistema SISBAJUD.
5. É cabível a liberação ou restituição do valor que excedeu o crédito exequendo, ainda que já transferido para conta da representante dos menores apelados ou, ainda, a dedução do valor de novo procedimento de cumprimento de sentença manejado em outros autos.
6. Deu-se parcial provimento ao apelo.